Tribunal: STF
Processo: ARE 1439066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 6/2005. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DA VANTAGEM, CONFORME DETERMINADO EM LEIS POSTERIORES. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, ASSIM COMO DE SEUS REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. SUSCITADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 6/2005, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE E PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE QUE, APESAR DA NOMENCLATURA, SE TRATA NA REALIDADE DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO, TANTO QUE PAGA EM VALOR DETERMINADO E NÃO EM PERCENTUAL. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS BENEFICIÁRIOS DA GRATIFICAÇÃO, OS VALORES DEVIDOS E A FORMA DE DESIGNAÇÃO DAS FUNÇÕES. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO OBSERVADOS. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RC. N. 5000419-29.2022.8.24.0032. REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA. TERCEIRA TURMA RECURSAL. J. 25-10-2022; RC Nº 5000633-15.2022.8.24.0032. REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO. J. 21-10-2022. RC Nº 5000746- 66.2022.8.24.0032. RELATORA MARGANI DE MELLO. SEGUNDA TURMA RECURSAL. J. 20/9/2022). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso II; 37, caput; e 39, caput, § 1º e incisos I, II e III e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente